Tribunal: TCU
Processo: 022.200/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 32024, modalidade Pregão e Uasg 450990 (Objeto: O objeto da presente licitação é a Aquisição de Material de Expediente e Suprimentos de Informáticaconforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 559/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Presencial SRP 3/2024, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Brasiléia - AC, com valor estimado de R$ 4.951.413,31 (peça 8, p. 50), tendo por objeto a aquisição de material de expediente e suprimentos de informática. Considerando que restaram comprovadas falhas atinentes a: a) ausência de publicidade do edital de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e do extrato do edital no Diário Oficial da União (DOU); b) inobservância dos requisitos referentes ao agente de contratação; c) motivação imprecisa para a adoção do pregão presencial, em vez da realização do pregão sob a forma eletrônica; e d) ausência de justificativa para indicação de uma ou mais marcas ou modelos. Considerando, todavia, que não restaram configuradas razões ensejadoras para adoção da medida cautelar ou anulação do certame; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea "a", 234, 235 e 237, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da representação adiante indicada, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.200/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prefeitura Municipal de Brasiléia - AC (04.508.933/0001-45). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Brasiléia - AC. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Antônio Marcos Caetano da Silva, representando Centerdata Comercio de Produtos de Informática e Serviços Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Brasiléia - AC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 3/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a ausência de publicidade do edital de licitação no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e do extrato do edital no Diário Oficial da União, neste último caso, em certames que envolvam aplicação de recursos federais, representa desrespeito ao art. 54, caput e § 1o, da Lei 14.133/2021; 1.7.1.2. a inobservância dos requisitos referentes ao agente de contratação, sem a presença de situação extraordinária devidamente fundamentada, nas licitações promovidas por órgãos e entidades sob a jurisdição do TCU, configura violação ao art. 8o, caput, da Lei 14.133/2021 e pode causar culpa in eligendo da autoridade responsável pela designação por eventuais falhas cometidas pelo agente designado, consoante Acórdão 1917/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Benjamin Zymler; 1.7.1.3. a motivação imprecisa para a adoção do pregão presencial, em detrimento da realização de pregão sob a forma eletrônica, fundamentada em promover o fomento das atividades locais, em certames que envolvam a aplicação de recursos federais, constitui ofensa ao art. 17, § 2o, da Lei 14.133/2021; 1.7.1.4. a ausência de justificativa formal para indicação de uma ou mais marcas ou modelos nos documentos do processo licitatório, ainda que nas hipóteses autorizadas pela legislação, afronta o inciso I, art. 41, da Lei 14.133/2021.